Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1001280-40.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Liminar]

Relator:

Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

JULGAMENTO SIMULTANÊO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022170-34.2021.8.11.0000

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA UNIAO S/S LTDA - CNPJ: 27.757.901/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA HELENA BRAILE - CPF: 879.674.139-20 (AGRAVANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE RAINATO GENTA - CPF: 784.510.869-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO - CPF: 925.349.709-25 (AGRAVADO), VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 023.110.889-39 (AGRAVADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PLEITO DE PREEMPÇÃO/AQUISIÇÃO DOS IMÓVEIS, DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL, INTERDITO PROIBITÓRIO –
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DO “QUIETA NON MOVERE” - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO
.

Verifica-se dos autos que a questão trazida neste recurso relativo aos dois contratos de arrendamento rural, cujo primeiro contrato tem como objeto uma área de aproximadamente 906 hectares, sendo 208 hectares localizados na FAZENDA UIRAPURU, 547 hectares localizados na FAZENDA UNIÃO e 151 hectares localizados na FAZENDA UNIÃO NOVA, respectivamente, objetos das matrículas nos. 511, 510 e 508, todas do CRI de Feliz Natal/MT e o segundo contrato de arrendamento rural, tendo por objeto uma área de 950 hectares, destacada do imóvel rural denominado FAZENDA UIRAPURU, situado no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula no 511 do CRI de Feliz Natal/MT, é a mesma tratada no recurso de Agravo de Instrumento no 1022170-34.2021.8.11.0000, interposto pelos ora agravantes e apenso a estes autos.

Em que pese as alegações da parte agravante, os Contratos de Arrendamento Rural foram prorrogados automaticamente, em razão da não notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei no. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e §§ 1o e 2o do artigo 22 do Decreto no. 59.566/66.

Isso porque o Estatuto da Terra prevê que, nos contratos de arrendamento rural, expresso ou tácito, o arrendatário obterá a posse temporária da terra, mediante preço previamente fixado, tendo a preferência em caso de renovação do contrato (art. 95, IV da Lei no. 4.504/64), quando deverá ser notificado, até seis meses antes de encerrado o referido contrato, sobre as propostas existentes.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos dão conta de que a notificação de ID 112429472, embora manejada dentro do prazo legal, não foi enviada com o intuito de impedir renovação automática ou para viabilizar a retomada do bem para exploração direta e pessoal do imóvel pelo proprietário ou seus descendentes (notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64 - Estatuto da Terra), mas sim, de notificação relativa à rescisão do contrato com base em supostas graves infrações contratuais perpetradas pelos arrendatários/autores/agravados (art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e o art. 27 do Decreto 59.566/66), o que somente com a instrução processual poderá ser averiguado com clareza pelo Juiz natural.

Do cotejo dos documentos juntados aos autos e bem como do relato fático, verifica-se que a parte agravada é titular do direito como arrendatário da propriedade rural e nesse aspecto,
em sede de tutela de direito real ou possessório, é apropriado se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, o qual aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FLAVIO TURQUINO, MARIA HELENA BRAILE e AGROPECUARIA BENVINDA S/S LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Negocio Jurídico c/c Pleito de Preempção/Aquisição dos Imóveis c/c Declaratória de Renovação Automática de Contratos de Arrendamento Rural por Disposição Legal c/c Interdito Proibitório no 1000371-44.2021.8.11.0093, em que figura como parte contrária MARCOS ANTONIO RIBEIRO e VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha imediatamente de praticar atos de turbação ou impedimento do exercício da posse da parte autora durante o prazo de renovação do contrato de arrendamento rural, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa, tudo com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, 567, 568 c/c os arts. 561, 562 e 77, § 2o, do CPC e art. 22, §§ 1o e 2o, do mencionado Decreto 59.566/06; bem como para determinar a anotação do trâmite da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c pleito de preempção/aquisição dos imóveis, declaratória de renovação automática de contratos de arrendamento rural por disposição legal, interdito proibitório nos imóveis matriculados sob n. 510 e 508 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal e nas margens do Contrato Social da AGROPECUÁRIA UNIÃO S/S LTDA, devendo a parte autora proceder ao(à) registro/averbação nas referidas matrículas, no prazo de 60 dias (prazo alargado em razão da Covid-19), comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão, nos termos do art. 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c.c. os arts. 300, caput, e 301 ambos do CPC.

Nas razões do seu recurso, alega a parte agravante que as partes firmaram na data de 20/09/2010, um contrato de arrendamento rural, tendo por objeto uma área de 950 hectares, destacada do imóvel rural denominado Fazenda Uirapuru, situado no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula no 511 do CRI de Feliz Natal/MT, com término em 30/08/2021.

Aduz que o arrendador Flávio a partir de meados de 2019 passaram a observar que os arrendatários estavam descumprindo várias obrigações legais e contratuais sobretudo, as Cláusulas Terceira e Quarta, Sétima, Décima e Décima Quinta dos contratos e que, em decorrência das várias e graves infrações, notificou pessoalmente os arrendatários/autores em duas oportunidades (novembro e dezembro/2020), porem, estes se recusaram a dar seu aceite.

Assevera que notificou os agravados extrajudicialmente através do Cartório de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Sorriso, informando que os contratos estavam rescindidos, sendo as notificações enviadas em 12/01/2021 e recebidas pelos arrendatários/autores na data de 19/01/2021, dentro do prazo de 6 (seis) meses antes do vencimento dos contratos de arrendamento.

Contudo, verbera que tal ato (notificação extrajudicial) não se aplica à espécie, pois não se trata de notificação para impedir renovação automática ou para viabilizar a retomada do bem para exploração direta e pessoal do imóvel pelo proprietário ou seus descendentes, mas sim de notificação acerca das graves infrações contratuais perpetradas pelos arrendatários/autores e da rescisão dos contratos.

Alega que mesmo diante das graves infrações contratuais cometidas pelos arrendatários/agravados, quando da notificação em 19/01/2021 permitiu, por mera liberalidade, que os mesmos terminassem a colheita da última safra (2020/2021 – inclusive safrinha do milho/21), apenas e tão somente porque este seria o último ano de vigência dos contratos de arrendamento, sem apresentar qualquer resposta ou contra notificação.

Afirma que há cláusulas resolutivas expressas nos contratos, pelo que, no caso de infração contratual, a rescisão opera-se de pleno direito, independentemente de qualquer notificação prévia da parte inadimplente para sua constituição em mora, e que os autores/arrendatários/agravados sempre tiveram ciência inequívoca de que os contratos de arrendamentos estavam rescindidos de pleno direito, pois de tudo sempre foram notificados (pessoalmente, extrajudicialmente pelo Cartório e também por e-mail).

Ressalta que a notificação foi encaminhada pelo legítimo proprietário e possuidor das áreas arrendadas, Sr. FLAVIO TURQUINO, pois a empresa AGROPECUÁRIA BENVINDA não é a proprietária e nem a possuidora do imóvel, pois, em que pese ter havido a integralização do capital social à pessoa jurídica, não houve o registro da integralização junto ao cartório de registro de imóveis. Que o art. 1.314 do Código Civil permite que qualquer um dos condôminos exerça a prerrogativa de exercer todos os direitos originários do contrato, inclusive, rescindi-los ou mover ação judicial, inexistindo qualquer irregularidade pelo fato de apenas um dos arrendadores/réus terem notificado os autores/arrendatários acerca da rescisão dos contratos de arrendamentos.

Registra que ingressou contra os arrendatários/agravados com ação de despejo rural c/c rescisão contratual e perdas e danos com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, na data de 18/08/2021, (proc. no 1000458 -97.2021.8.11.0093), e que também tramita na Comarca de Feliz Natal/MT.

Anota que diante do descumprimento contratual dos arrendatários/autores/agravados, resta dispensada a exigência da notificação prévia prevista artigo 95, incisos IV e V, da Lei no 4.504/1964, fazendo-se de rigor a aplicação do disposto no art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e o art. 27 do Decreto 59.566/66.

Por fim, registra a ausência dos requisitos para deferimento liminar pelo magistrado de piso, bem ainda que está presente o perigo de irreversibilidade da medida, haja vista a incerteza jurídica de que os autores/agravados irão pagar as rendas das safras futuras aos réus/agravantes, ou que irão dar a devida manutenção nas benfeitorias, afim de restituí-las em perfeito estado de conservação e uso aos réus/agravantes.

Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo para o fim de revogar imediatamente a tutela de urgência deferida aos agravados na r. decisão agravada ou, alternativamente, que seja determinado que os autores/agravados desocupem as áreas arrendadas ao término da colheita da safra atual da soja (2021/2022), cuja colheita se iniciará no mês de janeiro de 2022.

No mérito, pugna seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando, assim, a r. decisão agravada, nos moldes pleiteados na tutela recursal.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 116750962 e 121473455).

Contraminuta da parte agravada (ID 120036465).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE RAINATO GENTA, OAB/PR 22032.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES, OAB/MT 8247-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO SAMARTINO ALBINO, OAB/MT 14903-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pleito de Preempção/aquisição dos Imóveis, Declaratória de Renovação Automática de Contratos de Arrendamento Rural por Disposição Legal, Interdito Proibitório e pedido liminar de antecipação de tutela de urgência proposta por MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e VALDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO em desfavor de FLAVIO TURQUINO, MARIA HELENA BRAILE e AGROPECUÁRIA UNIÃO S/S LTDA.

Segundo a inicial, em 20.9.2010 MARCOS e VALDINÉIA celebraram com FLAVIO e MARIA HELENA o contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola dos imóveis denominados Fazenda Uirapuru, Fazenda União e Fazenda União Nova, matriculados respectivamente sob o n. 511, 510 e 508 no Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

Diz que o contrato previa o termo final para o dia 30.8.2021, porém, foi ele prorrogado automaticamente em razão da ausência de notificação premonitória, além de existir lavoura de milho pendente de colheita.

Afirma que os imóveis foram alienados por FLAVIO e MARIA HELENA para AGROPECUÁRIA UNIÃO S/S LTDA sem que a parte autora/arrendatária fosse previamente avisada para exercer seu direito de preempção, bem ainda que a alienação se deu por meio de integralização de capital da pessoa jurídica, mas que até o momento não houve a transcrição do ato no registro de imóveis.

Narra que não vai exercer o direito de preferência apenas em relação à Fazenda Uirapuru, matriculada sob n. 511 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, em razão de o título de domínio remeter a glebas rurais inseridas no Parque Indígena do Xingu e por existir ação declaratória de nulidade dos títulos de domínio, cancelamento e/ou retificação de matrícula ajuizada pela União em desfavor de FLAVIO e MARIA HELENA sob n. 1000119-04.2018.4.01.3603, em trâmite perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop, a qual tem por objeto a nulidade do aludido título e das matrículas n. 507 e 509 também do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

Sustenta que a Fazenda União foi alienada por R$ 15.336,00 e a Fazenda União Nova por R$ 10.824,00, que atualizado perfaz R$ 31.421,80, razão pela qual entende ser este o valor a ser depositado como o preço de aquisição dos imóveis.

Assim, requereram a concessão da tutela de urgência para que seja(m): expedido mandado proibitório em desfavor da parte requerida para que se abstenha de praticar atos de turbação ou impedimento do exercício da posse da parte autora nos imóveis matriculados sob n. 510 e 508 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; bloqueadas as matrículas n. 510 e 508 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal ou averbado às suas margens a existência desta ação para evitar futuras alegações de boa-fé; oficiado ao Cartório do 2o Ofício Registral e Notarial da Comarca de Feliz Natal a fim de averbar a existência desta ação às margens do Contrato Social da AGROPECUÁRIA UNIÃO S/S LTDA.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos dos artigos 300 e 567 do CPC, e deferiu a tutela de urgência para que a parte requerida se abstenha imediatamente de praticar atos de turbação ou impedimento do exercício da posse da parte autora durante o prazo de renovação do contrato de arrendamento rural, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 limitada a R$ 500.000,00, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 20% do valor da causa, tudo com fundamento nos arts. 297, caput e parágrafo único, 300, 567, 568 c/c os arts. 561, 562 e 77, § 2o, do CPC e art. 22, §§ 1o e 2o, do mencionado Decreto 59.566/06; bem como para determinar a anotação do trâmite da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico c/c pleito de preempção/aquisição dos imóveis, declaratória de renovação automática de contratos de arrendamento rural por disposição legal, interdito proibitório nos imóveis matriculados sob n. 510 e 508 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal e nas margens do Contrato Social da AGROPECUÁRIA UNIÃO S/S LTDA, devendo a parte autora proceder ao(à) registro/averbação nas referidas matrículas, no prazo de 60 dias (prazo alargado em razão da Covid-19), comprovando nos autos, sob pena de ineficácia da presente decisão, nos termos do art. 167, inciso II, item 12, da Lei 6.015/73 c.c. os arts. 300, caput, e 301 ambos do CPC.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a questão trazida neste recurso relativo aos dois contratos de arrendamento rural, cujo primeiro contrato tem como objeto uma área de aproximadamente 906 hectares, sendo 208 hectares localizados na FAZENDA UIRAPURU, 547 hectares localizados na FAZENDA UNIÃO e 151 hectares localizados na FAZENDA UNIÃO NOVA, respectivamente, objetos das matrículas nos. 511, 510 e 508, todas do CRI de Feliz Natal/MT e o segundo contrato de arrendamento rural, tendo por objeto uma área de 950 hectares, destacada do imóvel rural denominado FAZENDA UIRAPURU, situado no município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula no 511 do CRI de Feliz Natal/MT, é a mesma tratada no recurso de Agravo de Instrumento no 1022170-34.2021.8.11.0000, interposto pelos ora agravantes e apenso a estes autos.

Assim, em que pese as alegações da parte agravante, os referidos Contratos de Arrendamento Rural foram prorrogados automaticamente, em razão da não notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei no. 4.504/64 (Estatuto da Terra) e §§ 1o e 2o do artigo 22 do Decreto no. 59.566/66.

Isso porque o Estatuto da Terra prevê que, nos contratos de arrendamento rural, expresso ou tácito, o arrendatário obterá a posse temporária da terra, mediante preço previamente fixado, tendo a preferência em caso de renovação do contrato (art. 95, IV da Lei no. 4.504/64), quando deverá ser notificado, até seis meses antes de encerrado o referido contrato, sobre as propostas existentes.

Estipula o referido Estatuto que o proprietário do imóvel poderá retomá-lo quando tiver a intenção de explorá-lo diretamente ou através de descendente seu (art. 95, V da Lei no. 4.504/64), procedendo a notificação em prazo hábil.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos dão conta de que a notificação de ID 112429472, embora manejada dentro do prazo legal, não foi enviada com o intuito de impedir renovação automática ou para viabilizar a retomada do bem para exploração direta e pessoal do imóvel pelo proprietário ou seus descendentes (notificação exigida nos incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64 - Estatuto da Terra), mas sim, de notificação relativa à rescisão do contrato com base em supostas graves infrações contratuais perpetradas pelos arrendatários/autores/agravados (art. 92, § 6o, do Estatuto da Terra e o art. 27 do Decreto 59.566/66).

Importante registrar, que mesmo que a notificação não tenha sido expressa nesse sentido (incisos IV e V do artigo 95 da Lei n.o 4.504/64), é salutar observar que o autor foi notificado em 19/01/2021 (ID 112429475 e ID 112429476), ou seja, dentro do prazo de 6 (seis) meses antes de expirar o prazo contratual, tendo manifestado, em 05/07/2021, por meio de boletim de ocorrência (ID 60170296) e em 09/07/2021, quando propôs a presente ação (já com quase dois meses antes de expiração do prazo contratual), a sua intenção de permanecer na área, e, nesse mesmo sentido, de anular a notificação.

Esse fato, que reflete aparente inobservância ao art. 422, do Código Civil/2002, guarda estrita relevância para efeito de se interpretar adequadamente a legislação agrária, máxime os invocados artigos 95, da Lei no 4.504, de 30/11/1964 (Estatuto da Terra) e 22, do Decreto no 59.566, de 14/11/1966, na medida em que, ao que tudo indica, está-se diante de hipótese em que, dado especialmente o contexto fático verificado, tem-se por aparentemente convalidado eventual vício formal da notificação, especialmente se comprovado, conforme alega a ré, as supostas faltas graves perpetradas pelos agravados, e que seriam justificadores da resolução contratual.

Pois como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão invectivada, “embora outra conclusão possa advir da instrução probatória, além de a aludida notificação não indicar a retomada do imóvel para explorá-lo diretamente ou para cultivo direto e pessoal ou por meio de descendente, não estava ela acompanhada da mencionada procuração, hábil a indicar a outorga de poderes para tanto, razão pela qual renovado automaticamente o contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola, na forma do art. 22, §§ 1o e 2o, do mencionado Decreto 59.566/06”.

Porém, somente com a instrução processual é que tais fatos poderão ser averiguados com clareza pelo Juiz natural, por ocasião do julgamento do processo, quando disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO -ARRENDAMENTO RURAL - ART. 32, INCISOS I, II E IV, DO DECRETO N.o 59.566/66 - DÚVIDAS ACERCA DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL EXERCIDA EM CONDOMÍNIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESPEJO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano. - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto no 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado. - Havendo dúvidas quanto à prorrogação do contrato de arrendamento rural, mostrando-se patente a necessidade de dilação probatória na hipótese, é temerário o deferimento da tutela de urgência formulada pela parte autora, consistente na determinação da imediata desocupação do imóvel objeto do litígio.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.21.052783-4/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2021)

Do cotejo dos documentos juntados aos autos e bem como do relato fático, verifica-se que a parte agravada é titular do direito como arrendatário da propriedade rural e nesse aspecto,
em sede de tutela de direito real ou possessório é apropriado se mantenha o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, o qual aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS AUSENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, o requerente deve demonstrar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a sua data de ocorrência e a continuação na posse, sendo irrelevante a prova de domínio do respectivo bem. Em lides possessórias, diante da necessidade de dilação probatória, o magistrado deve prestigiar a manutenção da situação fática.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.548287-0/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2021)

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que é quem melhor pôde avaliá-la.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Estou de acordo com o relator em ambos os recursos de agravo de instrumento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto de Vossa Excelência, todavia tenho uma restrição e uma divergência de fundamento.

Se de fato é somente com a cognição exauriente que o magistrado poderá aquilatar questões acerca da notificação, ou seja, se é válida ou não, com a devida vênia, extirpo do voto de Vossa Excelência a expressão “não há dúvida que essa notificação não se efetivou”.

Portanto, preferível relegar a referida análise ao magistrado, para que o faça quando da prolação da sentença de mérito nos autos.

Prefiro não fazer qualquer juízo de valor acerca da validade ou não dessas notificações trazidas pelos agravantes, as quais a parte agravada defende que não possui validade, uma vez que nesta quadra processual devemos fazer apenas uma análise de cognição inicial dos requisitos da liminar.

Entendo que se essas notificações se efetivaram de forma verbal, se houve ou não ciência inequívoca e se a pessoa que as assinou tinha ou não procuração, são questões que devem ser amplamente debatidas e analisadas meritoriamente primeiro pelo magistrado que irá prolatar a sentença.

Conclamo as partes a chegarem a um bom termo de uma possibilidade de acordo.

É como voto.-

V O T O (COMPLEMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Acolho as achegas da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (COMPLEMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Adiro às complementações do voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022